Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-70.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO DESERTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REITERADOS RECURSOS. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

1. Trata-se de agravo interno que indeferiu a gratuidade de justiça; alega o Agravante que é hipossuficiente e que os Embargos de Declaração interpostos tiveram o condão de suspender o prazo para pagamento do preparo; requer a reconsideração da decisão que lhe indeferiu a gratuidade.

2. Houve comprovação, pelo Recorrido, de que o Recorrente é servidor público do Poder Executivo Federal, auferindo renda superior ao teto considerado para a constatação da hipossuficiência, de 5 (cinco) salários-mínimos, além de atuar como advogado, restando indeferido seu pedido de gratuidade; na mesma oportunidade, foi concedido ao agravante prazo de 48h para que pagasse as custas e preparo do recurso inominado, conforme Enunciado 15 do FONAJE.

3. Após a preclusão do prazo, mais precisamente 5 (cinco) dias depois, o Recorrente interpôs Embargos de Declaração, que sequer foram conhecidos, já que incabíveis em face de decisão monocrática da Relatora, nos termos do art. 48, caput, da Lei n.o 9.099/1995; ainda na mesma decisão, houve a declaração de deserção do Recurso Inominado, ante a ausência de pagamento e de comprovação da hipossuficiência.

4. Após 1 (um) mês e 9 (nove) dias da publicação da decisão que indeferiu o a gratuidade, o Recorrente apresentou o presente agravo interno, sendo clara a intempestividade; outrossim, superada essa questão com base no princípio da primazia do mérito, vem novamente o Recorrente discutir sua alegada hipossuficiência, sem ter qualquer alteração fática que justifique a reconsideração da decisão; alega, ainda, que os Embargos de Declaração suspenderam o prazo de 48h para efetuar o pagamento das custas e honorários; ora, quando o Recorrente apresentou os Embargos de Declaração o prazo para pagamento já havia precluído; ademais, sequer os Embargos foram conhecidos, pois incabíveis.

5. Vê-se, por tudo, que o Recorrente tem interposto excessivos recursos, inclusive incabíveis, com intuito manifestamente protelatório, configurando nítida litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC/2015, já que sua prática contraria a lealdade e a boa-fé processual, além de criar embaraço à efetivação dos provimentos judiciais. Nesse sentido, acórdão n.o 1234290, desta Primeira Turma. Caracterizada a má-fé, impõe-se a multa legal, na forma do art. 81, caput, do CPC/2015.

6. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Agravante condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma do art. 81, caput, do CPC/2015.